Tribunal: TJDFT
Processo: 0722903-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRAZO DO ART. 316, PARAGRÁFO ÚNICO DO CPP. NÃO É PEREMPTÓRIO. INSTRUÇÃO. ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA.
1. Não merece respaldo a alegação de excesso de prazo, uma vez que a avaliação deste não se limita a critérios matemáticos, devendo-se avaliar se a demora é justificada pelas circunstâncias do caso concreto, pautando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2.“O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares”. AgRgno HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe16/06/2020.
3.Uma vez encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, inteligência da Súmula 52 do STJ.
4.Ordem denegada.